Tribunal: TJMT
Processo: 0003555-13.2019.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003555-13.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RICARDO DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 687.852.837-20 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE LUSTOSA GUERRA - CPF: 057.147.129-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSUMIDOR – TELEFONIA – COBRANÇA DE SERVIÇOS/PRODUTOS NÃO AUTORIZADOS, RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATOS E ALTERAÇÃO DE PLANOS SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DERIVADO DE ORIGEM COMUM – INTERESSE PROCESSUAL – CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – A EXTINÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DEVE SER SUBMETIDA À REMESSA NECESSÁRIA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19 DA LEI N. 4.717/65 – ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INOCORRÊNCIA – FEITO ANGULARIZADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DAS PARTES QUE PRETENDIAM PRODUZIR – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – OMISSÃO DO JULGAMENTO QUANTO À PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – VÍCIO CONSTATADO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1- Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.

2 - A
pesar de o acórdão embargado ter consignado, ao admitir a remessa necessária, que a ação foi julgada improcedente, observa-se que tal afirmação trata-se de mero erro material, que não influi no resultado do julgamento, porquanto, ainda que não seja julgado o mérito da demanda pelo Magistrado Singular, que a extinguiu sem resolução do mérito, a ação deverá ser submetida à remessa necessária,
conforme aplicação analógica do art. 19 da Lei no 4.717/1965 (Lei da Ação Popular)
.

3 - Não há que se falar em contradição na aplicação da Teoria da Causa Madura, porquanto em se tratando de feito angularizado, n
ão caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas que a parte pretendia produzir quando o magistrado entender que o feito está adequadamente instruído com os elementos indispensáveis à formação de seu convencimento.

4 –
Identificada a omissão no julgado, impõe-se o acolhimento parcial dos Embargos para apreciar
a
preliminar de
inépcia da inicial, arguida em sede de contrarrazões do recurso de apelação, para nesta oportunidade, rejeitá-la e, consequentemente, manter o provimento parcial do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
Telefônica Brasil S.A.
em face do acórdão, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
p
ara desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, para afastar o fundamento de ausência de interesse de agir do Ministério Público e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, apreciar o mérito da ação com base na Teoria da Causa Madura
,
julgando parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial
, para condenar a Empresa Embargante na obrigação de não fazer, consistente em se abster das práticas abusivas de cobrança irregular de faturas, renovação automática de contratos, alteração de planos e valores, sem consulta ao consumidor e cobranças de pacotes de interatividade nos planos pré-pagos sem anuência do consumidor, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz que, o acórdão embargado apresenta erro material/obscuridade ao mencionar que a ação foi julgada improcedente pelo Juízo Singular e por essa razão seria admitida a remessa necessária, uma vez que não houve pronunciamento quanto ao mérito da demanda, já que a ação foi extinta sem resolução do mérito.

Destaca, também, a existência de omissão quanto à preliminar de inépcia da petição inicial arguida em sede de contrarrazões, ressaltando que, apresenta pedido genérico, relacionado a 4 (quatro) condutas, sendo elas: cobrança irregular de faturas, renovação automática de contratos, alteração de planos e valores e cobrança de pacotes de interatividade nos planos pré-pagos, os quais não estariam vinculados a nenhum plano específico ou contrato específico.

Assevera, ainda, que o acórdão embargado restou contraditório e obscuro em relação à condenação da Embargante, em razão da inexistência de instrução probatória no feito, restando impossibilitada a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados.

As contrarrazões vieram no ID n. 66092972, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, a Embargante alega que
o acórdão
embargado apresenta erro material / obscuridade ao mencionar que a ação foi julgada improcedente pelo Juízo Singular e por essa razão seria admitida a remessa necessária, uma vez que não houve pronunciamento quanto ao mérito da demanda, já que a ação foi extinta sem resolução do mérito.

Destaca, também,
a existência de omissão quanto à preliminar de inépcia da petição inicial arguida em sede de contrarrazões, ressaltando que, apresenta pedido genérico, relacionado a 04 (quatro) condutas, sendo elas: cobrança irregular de faturas, renovação automática de contratos, alteração de planos e valores e cobrança de pacotes de interatividade nos planos pré-pagos, os quais não estariam vinculados a nenhum plano específico ou contrato específico.

Assevera, ainda, que,
o acórdão embargado restou contraditório e obscuro em relação à condenação da Embargante, em razão da inexistência de instrução probatória no feito, restando impossibilitada a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Ressalto, inicialmente, que, apesar de o acórdão embargado ter consignado, ao admitir a remessa necessária, que a ação foi julgada improcedente, observa-se que tal afirmação trata-se de mero erro material, que não influi no resultado do julgamento, porquanto, ainda que não seja julgado o mérito da demanda pelo Magistrado Singular, que a extinguiu sem resolução do mérito, a ação deverá ser submetida à remessa necessária,
conforme aplicação analógica do art. 19 da Lei no 4.717/1965 (Lei da Ação Popular)
.

A propósito, a jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL.
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. SAÚDE PÚBLICA. AVOCAÇÃO DO JUÍZO FEDERAL DE DEMANDA QUE TRAMITAVA NO JUÍZO ESTADUAL. CONFIGURAÇÃO DE CONTINÊNCIA. ART. 57 DO CPC.
EXTINÇÃO DA AÇÃO CONTIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Está submetida à remessa oficial a sentença que julgar pela carência ou pela improcedência do pedido formulado em Ação Civil Pública, conforme aplicação analógica do art. 19 da Lei no 4.717/1965 (Lei da Ação Popular).
2. O pedido formulado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul nos autos no 0805158-08.2015.8.12.0021 é bem mais amplo do que na vertente demanda, abrangendo não apenas a concessão de tutela jurisdicional para ROSALVO, mas a todos que precisarem de tratamento de hemodiálise residentes do município, além da adoção, pelo Poder Público, de medidas efetivas para a implantação do 4o Turno no hospital local e o fornecimento de materiais e aparelhos necessários à prestação do serviço público de saúde. 3. Em face da decisão ID Num. 132365785 - Pág. 78-81, os autos no 0805158-08.2015.8.12.0021 foram avocados pelo r. Juízo a quo em razão da conexão com o presente feito, sendo redistribuído perante a Justiça Federal sob o no 0000193-67.2016.4.03.6003. 4. Como a ação civil pública no 0805158-08.2015.8.12.0021 foi ajuizada em 17/08/2015, anteriormente à propositura da presente, protocolada em 24/09/2015, esta ação civil pública deve ser extinta sem resolução de mérito, nos termos preconizados pelo art. 57 do CPC. 5. Remessa oficial improvida.

(TRF-3 - RemNecCiv: 00026978020154036003 MS, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 13/10/2020, 4a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 21/10/2020). [Destaquei]

Quanto à arguição de omissão em relação à preliminar de inépcia da inicial, suscitada em sede de contrarrazões, entendo que razão assiste à Embargante, uma vez que, de fato, o acórdão embargado restou silente quanto a esse ponto, de forma que a analiso nesta oportunidade.

Nas contrarrazões do Recurso de Apelação (ID ́s n. 23765981 à 23765986), a ora Embargante, sustentou que, a causa de pedir é genérica, envolvendo reclamações de consumidores ao PROCON/MT com diversos assuntos, consistente em irregularidades de cobranças de faturas de telefonia celular, renovação automática de contratos, alterações de planos e valores sem consulta ao consumidor, cobrança de interatividade nos Planos Pré-pagos sem anuência do consumidor, contudo não teria especificado quais seriam as condutas ilícitas, quais tipos de consumidores teriam sido atingidos.

Em que pesem os argumentos apresentados, não há que se falar em causa de pedir genérica quando é possível extrair que a pretensão ministerial se ampara em supostas práticas abusivas ao consumidor, por parte da Embargante,
consistente nas cobranças de serviços não solicitados ou não autorizados que,
recai sobre diversidade de consumidores do Município de Tangará da Serra, qualificando-se, na previsão do III do artigo 81 da Lei no 8.078/90, como direito individual homogêneo derivado de origem comum.

Com efeito, o pleito de
condenação à obrigação de não fazer, consistente na abstenção de cobrança irregular de faturas, renovação automática de contratos, alteração de planos e valores, sem consulta ao consumidor e cobranças de pacotes de interatividade nos planos pré-pagos sem anuência do consumidor, não solucionados de forma extrajudicial com o Requerido
não é dotado de generalidade, pelo contrário, diz respeito à adequada observância dos direitos básicos do consumidor (CDC, art. 6o, inc. III).

Dessa forma, descabe falar em
inépcia da inicial
quando o objeto da demanda se apresenta delineado com elementos suficientes a permitir a defesa do demandado, e se mostra certo e determinado, atendidos, assim, os ditames dos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, bem como está em consonância com a causa de pedir.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA.
INÉPCIA DA INICIAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. REJEITADAS.INTERESSE DE AGIR. DEFESA DE DIREITOS COLETIVOS. A ausência de manifestação expressa sobre alguns dispositivos legais e a fundamentação apoiada em tese diversa da apresentada pela ré apelante não consubstancia qualquer nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
Não há se falar em inépcia da inicial, quando a petição inicial de uma ação contém pedido e causa de pedir, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, os pedidos mostram-se juridicamente possíveis e não são incompatíveis entre si, possibilitando ao demandado o exercício de seu direito de defesa sem nenhuma dificuldade.
A legitimidade consiste na pertinência subjetiva da ação. Refere-se à titularidade dos interesses em conflito, pois no pólo ativo da relação jurídico-processual, deve figurar o titular da pretensão resistida e no pólo passivo, o que resiste à pretensão. O interesse de agir ou interesse processual é condição da ação consubstanciada, tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado e, ainda, pela adequação da via eleita, ou seja, se relaciona com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e a utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. Diante da ausência de necessidade e utilidade no provimento jurisdicional invocado, deve-se extinguir o feito sem resolução do mérito por carência da ação. Compete ao órgão do Ministério Público a defesa dos interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos como paladino da moralidade administrativa, consoante junção dos artigos 129, III, CF e art. 6o, VI, “c”, da Lei Complementar no 75/93, com vistas a anulação de eventual prática abusiva que fira interesses coletivos dos consumidores. Os usuários, ao se cadastrarem no serviço do Facebook, possuem prévio conhecimento acerca da utilização de seu nome, dados e imagens para fins de publicidade. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF - APC: 20140110386589, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Data de Julgamento: 16/3/2016, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág: 440).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Por fim, no que tange à alegação de contradição no acórdão embargado por
suposta impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, ante a inexistência de instrução probatória
, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que a real intenção da Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, por não concordar com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO —
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE
. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.”

(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.
(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). [Destaquei]

Isso porque, em se tratando de feito angularizado, em que a ora Embargante apresentou contestação, acompanhada dos documentos que entendeu necessários a comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, o julgamento antecipado da lide não implica,
de per si
, em violação ao princípio constitucional da ampla defesa, pois é previsto expressamente na legislação processual civil, quando o julgador convencido pela prova já existente nos autos, está autorizado a prolatar sentença.

In casu
, ao desconstituir a sentença, para afastar o fundamento de ausência de interesse de agir do Ministério Público, ao verificar que a causa estava madura para julgamento,
o acórdão embargado procedeu ao julgamento antecipado da lide, por entender que o
restaram devidamente comprovadas as alegações autorais, por meio do conjunto probatório coligido aos autos.

Consoante autoriza o art. 355, I, do CPC, o Magistrado é livre para julgar a demanda, quando convicto de que os elementos que instruem o feito, naquele instante, sejam suficientes para esclarecer o que de pertinente e relevante havia de ser considerado para o desate da causa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PROVA REQUISITADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA PARA PROMOÇÃO PESSOAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DANO AO ERÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O tribunal rechaçou a alegação de cerceamento de defesa com base na análise das questões fáticas ocorridas no iter processual, o que torna a via do recurso especial inadequada a modificação do julgado, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de vista fora do cartório se assegurado ao interessado que proceda a vista na serventia. Precedentes.

3. Consoante jurisprudência desta Corte,
não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.

4. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorrera cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois isso demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

5. O tribunal de origem, corroborando o entendimento sentencial, reconheceu que os recorrentes, utilizando-se de verba pública, promoveram ações para impulsionar campanha eleitoral de candidato apoiado pelo então prefeito, descrevendo detalhadamente as posturas ímprobas dos recorrentes, individualizando, inclusive, a atuação de cada recorrente para a efetivação do dano ao erário.

6. A tipificação da conduta do réu nas hipóteses do art. 10 da LIA requer, quanto ao critério subjetivo, tão somente a culpa.

Precedentes.

7. Com base nas premissas fáticas delineadas pelo tribunal de origem, observa-se a constatação da atuação dolosa por parte de ambos os recorrentes, visando o então prefeito promover a eleição de seu sucessor. Neste diapasão, a reversão do julgado quanto à configuração da prática de ato de improbidade e o consequente dever de ressarcir os cofres públicos, como estabelecido no acórdão a quo, demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

Recursos especiais improvidos.

(STJ – REsp 1435628/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 15/8/2014). [Destaquei]

Por derradeiro, a Embargante não traz elemento a corroborar sua tese de necessidade de produção de prova pericial e testemunhal.

Registro que, a produção de prova se afigura possível quando a parte, efetivamente, contrapõe os fatos que lhe são atribuídos sob algum fundamento específico, a exigir a demonstração/comprovação, o que não ocorre na hipótese. Pois a impugnação é genérica.

Assim, não há cogitar de cerceamento de defesa, uma vez que a prova documental carreada aos autos é suficiente, não sendo necessária a realização de outras, como a pericial ou testemunhal.

Conforme consignado no acórdão embargado, a prática de condutas abusivas contra os consumidores da Embargante restou devidamente comprovada nos autos da Ação Civil Pública, razão pela qual, se torna completamente despiciendo o argumento de que a causa não estaria madura para julgamento, veja-se:

(...) o Ministério Público colacionou aos autos cópia das reclamações apresentadas por 212 consumidores perante o PROCON de Tangará da Serra e
a resposta apresentada pela Empresa Apelada acerca da situação pormenorizada de 162 consumidores, em que apesar de a Apelada alegar que a maioria das reclamações foram resolvidas administrativamente, tal situação não exclui a conduta de efetivamente ter cobrado por serviços que não foram solicitados entre outras condutas consideradas abusivas pelo Código de Defesa do Consumidor
(ID ́s n. 23761478 a 23762470),

consistentes na cobrança irregular de faturas, renovação automática de contratos, alteração de planos e valores, sem consulta ao consumidor e cobranças de pacotes de interatividade nos planos pré-pagos sem anuência do consumidor.

Na ocasião, a Apelada forneceu as seguintes informações acerca irregularidades apontadas pelo Ministério Público, todavia estas não apontam para a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Veja-se:

·

Cobrança irregular de faturas: Caso o cliente tenha alguma dúvida sobre os valores cobrados, basta entrar em contato através de nossos canais de atendimento para esclarecê-la ou contestar valores. Assim, as faturas são ajustadas ou canceladas, caso sejam encontrados alguma irregularidade.

·

Alteração de planos e valores: As trocas de planos e valores são realizadas somente por solicitação do titular da linha, escolhendo o que mais se adequa ao seu perfil. Para tal utiliza-se via Call Center, loja de serviços e site vivo.

·

Cobrança de pacotes de interatividade: Interatividades são serviços extras da Telefônica, que podem ser contratados em algum momento pelas vias de acesso, dentre elas, SMS. As cobranças são realizadas após o pedido de contratação dos serviços e descontado no crédito do cliente.

·

Renovação automática de contratos: Os contratos são gerados de forma manual, em atendimentos presenciais em lojas próprias e/ou revendas autorizadas. A renovação é feita de forma automática. No entanto, a renovação de planos que tenham fidelidade também ocorre de forma automática, onde a única mudança acontece quando se expira o período de fidelização.

Em síntese, no que tange à cobrança irregular das faturas a Empresa Apelada se resume a afirmar que procedeu ao cancelamento da fatura irregular, não apresentando qualquer justificativa ou negativa em ter realizado a prática abusiva de cobrança indevida.

Em relação a alteração do plano ou contratação de seguro sem solicitação a Empresa Apelada apenas afirma que procedeu à readequação do plano para um valor mais baixo, a pedido do cliente, sem apresentar, todavia, qualquer justificativa ou negativa de ter realizado a prática abusiva de cobrança por serviço não solicitado pelo consumidor.

De igual modo, acerca da Cobrança de pacotes de interatividade a Empresa Apelada apenas afirma que foram descontados créditos do plano em devido às interatividades contratadas pelo próprio aparelho, juntando extrato do sistema.

No que diz respeito à renovação do plano sem solicitação, a Empresa Apelada não apresenta negativa quanto à prática abusiva de ter procedido a renovação automática do contrato sem solicitação do consumidor, se resumindo a afirmar que após contestação dos valores cobrados pelos consumidores atendeu suas reclamações.

Como se vê, embora a Apelada tenha alegado que o serviço foi ajustado administrativamente e, portanto, não haveria qualquer ilicitude, omitiu-se de trazer aos autos prova de que os consumidores
teriam requerido a prestação dos serviços cobrados, a alteração de planos e/ ou renovação dos contratos
, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 14, § 3°, do CDC, ainda que se tratasse de pactuação por telefone, não sendo admitida para tal fim a mera apresentação de telas sistêmicas internas.

Ressalta-se, também, que, em relação à cobrança de pacotes de interatividade ainda que se tratasse de serviços extras ao plano contratado e a renovação automática de contratos, impositiva a demonstração cabal de que o consumidor o teria solicitado, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, colaciono julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA MÓVEL.
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. COBRANÇAS INDEVIDAS, ACIMA DO VALOR CONTRATADO
. PLANO VIVO CONTROLE ILIMITADO. ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de relação de consumo, impõe-se ao fornecedor produzir provas que elidam os fatos constitutivos deduzidos na inicial. Dessa forma, e tendo em conta a verossimilhança dos fatos alegados na exordial, competia à ré provar que não teria havido a cobrança indevida de valores, ônus do qual, porém, não se desincumbiu a contento.
(...) RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70075945808, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 22/03/2018) (Grifei).

Com efeito, o oferecimento de produto ou serviço, sem solicitação prévia, por
empresa de telefonia que presta serviços de telecomunicações,
é pratica abusiva e autoriza a procedência da ação para que a Apelada abstenha-se de efetuar

cobranças irregulares de faturas, renovação automática de contratos, alteração de planos e valores, sem consulta ao consumidor e cobranças de pacotes de interatividade nos planos pré-pagos sem anuência do consumidor.

Por essas razões, ACOLHO, EM PARTE os embargos de declaração,
sem contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes,

tão somente para corrigir o erro material em relação à afirmação de que o feito deveria ser submetido à remessa necessária por ter sido julgado improcedente, para constar que mesmo tendo sido julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, deve ser apreciada a remessa necessária, bem como para sanar a omissão do acórdão embargado, quanto à apreciação da preliminar de
inépcia da inicial, arguida pela ora Embargante em sede de contrarrazões do recurso de apelação, o que faço nesta oportunidade, para rejeitá-la e, consequentemente, manter o provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021